Tribunal: TJDFT
Processo: 0738049-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EIG Empreendimentos Imobiliários Garantidos Ltda. contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 19383733, p. 1-17), na ação de exigir contas ajuizada por Ronaldo Gouveia Junqueira em desfavor do agravante, processo n. 0040522-51.2010.8.07.0001, de não acolhimento da prescrição invocada pelo agravante com fundamento no prazo decenal estabelecido pelo art. 205 do CC[1] para a pretensão de exigir de contas. Preparo recolhido (Ids 19383738 e 19383739). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência na petição e razões recursais. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, inc. II[2], c/c 1.019, I[3], ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[4]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) II - mérito do processo; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;